Tribunal: STF
Processo: AI 668630
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Agravo de instrumento. Serviço de
   telefonia. Tarifa básica de assinatura. Pulso além da franquia.
   Questão infraconstitucional.
1. Não houve negativa de prestação
   jurisdicional ou violação do princípio do devido processo
   legal.
2. Matéria adstrita ao âmbito da legislação
   infraconstitucional. Inadmissível, em recurso extraordinário, o
   exame de ofensa reflexa à Constituição.
3. Agravo regimental
   desprovido.